Tribunal: STF
Processo: RE 1267213
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPERTINÊNCIA DOS PARADIGMAS APONTADOS. DIVERGÊNCIA INEXISTENTE. ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO ADMITIDOS.
Relatório
    1. Embargos de divergência opostos contra acórdão da Segunda Turma deste Supremo Tribunal, que, em sessão virtual de 9.10.2020 a 19.10.2020, negou provimento ao agravo regimental: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS NA ÁREA DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA: RESSALVADA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (fl. 1, doc. 13).
    2. Publicada essa decisão no DJe de 27.10.2020, o embargante opôs, em 3.11.2020, embargos de declaração, rejeitados, nos termos da seguinte ementa:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS NA ÁREA DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (fl. 1, e-doc. 21).
    3. Publicada essa decisão no DJe de 12.2.2021, Fanger Figueredo da Silva opôs, em 3.3.2021, tempestivamente, embargos de divergência (e-doc. 28). 
    4. O embargante aponta como paradigmas de dissídio jurisprudencial o Recurso Extraordinário com Agravo n. 823.904, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.10.2014, o Recurso Extraordinário n. 351.905, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 1º.7.2005, e o Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.246.685, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 28.4.020.
    O embargante sustenta que, “sobre a aplicabilidade no caso sub examine do art. 37, XVI, ‘c’, da Constituição Federal, cita o recorrente as decisões divergentes prolatadas pelo STF nos arestos [mencionados]. (…)
    Da análise do v. acórdão combalido e dos acórdãos paradigmas, vê-se claramente o dissenso pretoriano, inclusive, dando interpretação diversa da que lhe emprestou a Primeira Turma, a Segunda Turma, sendo essa douta Turma em sua composição da época, e o Tribunal Pleno, tendo em vista que os fatos subjacentes a todas as decisões são idênticos, onde dizem respeito a servidores públicos que ocupam licitamente dois cargos públicos da área de saúde, com total compatibilidade de horários, e sem limitação de carga horária máxima desempenhada, diária ou semanalmente” (fls. 10-11, e-doc. 23).
    Alega ter ficado “claramente demonstrada a violação direta e literal do v. acórdão atacado ao art. 37, XVI, ‘c’, da Constituição Federal, uma vez que o referido dispositivo constitucional somente condiciona a acumulação lícita de dois cargos públicos à compatibilidade de horários, não havendo qualquer previsão que limite a carga horária máxima desempenhada, diária ou semanal” (fls. 11-12, doc. 23).
    5. Em contrarrazões a embargada pede que “os presentes embargos não sejam conhecidos, ante a ausência de preenchimento de pressuposto de cabimento” (fl. 9, e-doc. 32).
    Examinada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    6. Razão jurídica não assiste ao embargante.
    7. Este Supremo Tribunal Federal assentou que a limitação de jornada semanal não constitui óbice ao reconhecimento do direito à acumulação de cargos públicos de profissionais da área de saúde previsto no inc. XVI do art. 37 da Constituição da República, desde que haja compatibilidade de horários para o exercício dos cargos a serem acumulados. Assim, por exemplo:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE LIMITAÇÃO DA JORNADA SEMANAL A 60 (SESSENTA) HORAS POR NORMA INFRACONSTITUCIONAL REQUISITO NÃO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA INVIABILIDADE DA RESTRIÇÃO COM BASE UNICAMENTE NESSE CRITÉRIO, DEVENDO AVERIGUAR-SE A COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (RE n. 1.023.290-AgR-segundo, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 6.11.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PARECER GQ 145/1998/AGU. LIMITE MÁXIMO DE 60 HORAS SEMANAIS EM CASOS DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS OU EMPREGOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. COMPATIBILIDADE DAS JORNADAS DE TRABALHO DA IMPETRANTE. COMPROVAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I A existência de norma infraconstitucional que estipula limitação de jornada semanal não constitui óbice ao reconhecimento do direito à acumulação prevista no art. 37, XVI, c, da Constituição, desde que haja compatibilidade de horários para o exercício dos cargos a serem acumulados. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (RMS n. 34.257-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2018).
    O que se discute no acórdão embargado é a possibilidade do cargo de técnico judiciário área administrativa permitir a acumulação com cargo ou emprego privativo de profissionais de saúde:
    “De início, verifica-se que a Constituição autoriza a acumulação de cargos públicos para dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas como disposto no art. 37, XVI, ‘c’, da CF. Entretanto, o cargo de técnico judiciário da área administrativa não se enquadra nos termos do supracitado artigo já que é um cargo de nível médio e cujas atribuições não englobam conhecimentos da área médica” (fl. 207, vol. 2).
    8. Os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma deste Supremo Tribunal divergente de julgado da outra Turma ou do Plenário (art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e art. 1.043 do Código de Processo Civil).
    Diferente dos paradigmas apontados, o acórdão embargado foi julgado sem apreciar o mérito da controvérsia pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 
    Nos paradigmas indicados, ao contrário, adentrou-se no mérito da controvérsia no sentido de ser possível a acumulação de dois cargos de profissionais de saúde, desde que haja compatibilidade de horários.
    9. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis embargos de divergência opostos contra acórdão pelo qual mantida a negativa de seguimento ou de provimento de recurso extraordinário ou de recurso extraordinário com agravo com fundamento na ausência de requisito de admissibilidade, sem apreciar o mérito da questão. Assim, por exemplo:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA CARÁTER INFRINGENTE INADMISSIBILIDADE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIA O MÉRITO DA QUESTÃO SUSCITADA NO APELO EXTREMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Não se revelam admissíveis os embargos de declaração, quando a parte recorrente a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes. A inadmissibilidade dos embargos de divergência evidencia-se quando o acórdão impugnado sequer aprecia o mérito da questão suscitada no recurso extraordinário” (ARE n. 1.011.446-AgR-ED-EDv-AgR-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 6.12.2018).
    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO EXAMINOU O MÉRITO DA QUESTÃO RECURSAL. PARADIGMAS NÃO SE RELACIONAM COM A SITUAÇÃO JURÍDICA DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS. COTEJO ANÁLITICO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Ressalvada a matéria relativa à alegada ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, questão não impugnada nos presentes embargos, o acórdão embargado sequer examinou o mérito da questão recursal, visto que o recurso não possui os necessários requisitos de admissibilidade. 2. Os precedentes paradigmas apontados pela parte embargante para demonstrar a divergência não se relacionam com a situação jurídica decidida pela Segunda Turma, porquanto, neles, passou-se à análise do mérito dos casos então discutidos. 3. A ausência de similitude entre os casos confrontados é obstáculo suficiente para que os embargos de divergência não sejam admitidos. Precedentes. 4. Não foi demonstrada a divergência jurisprudencial na forma preconizada pelo art. 331 do RISTF, pois não se procedeu ao cotejo analítico com os acórdãos apontados como divergentes, com a necessária menção às ‘circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados’. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 906.541-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 1º.8.2018).
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO ADENTRA NO MÉRITO DA CAUSA, POR AUSÊNCIA DE REQUISITOS PROCESSUAIS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. 1. Nos termos dos arts. 330, 331 e 332 do RI/STF e da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), construída na vigência do CPC/1973, não se mostram cabíveis embargos de divergência opostos contra acórdão em que o STF nega seguimento a recurso extraordinário ou a agravo de instrumento, por ausência de requisitos processuais, sem avançar no mérito da causa. Precedentes. 2. Ademais, na hipótese, a parte recorrente não logrou demonstrar a existência de desacordo entre o acórdão embargado e o paradigma indicado para amparar o cabimento destes embargos de divergência. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (AI n. 706.311-AgR-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe 25.5.2018).
    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE MANTÉM DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO, SEM EXAME DO MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE REQUISITOS PROCESSUAIS. NÃO CABIMENTO. ACÓRDÃOS CONFRONTADOS TRATAM DE TEMAS DIVERSOS. INADMISSÃO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I Consoante entendimento desta Corte, são incabíveis os embargos de divergência contra acórdão proferido em julgamento de agravo regimental em agravo de instrumento que teve o seguimento negado por ausência de requisitos processuais, sem avançar no mérito da questão. II - Cabem embargos de divergência contra acórdão de Turma que, em recurso extraordinário ou agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário do STF, desde que os acórdãos confrontados tratem do mesmo thema decidendum. III - É inviável, em embargos de divergência, a realização de cotejo analítico entre aresto paradigma que examina mérito com acórdão embargado que apenas nega seguimento a agravo de instrumento por deficiência em sua formação. IV Agravo regimental improvido” (RE n. 541.920-AgR-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJ 9.2.2011).
    10. Inexiste divergência quanto à controvérsia dos autos neste Supremo Tribunal porque ambas as Turmas, em processos análogos, chegaram à mesma conclusão, qual seja, necessidade de análise da legislação infraconstitucional e incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Improbidade administrativa. Acumulação ilícita de cargos. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE n. 1.251.152-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 5.5.2020).
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MÉDICA. BOLETINS DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. PACIENTES LISTADOS NÃO ATENDIDOS. LEI 8.429/1992. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. RESOLUÇÃO 05/2012 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.251.036-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6.5.2020).
    Nada há a prover quanto às alegações do embargante.
    11. Pelo exposto, não admito os embargos de divergência (§ 1º do art. 335 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora